Tribunal: TJPA
Processo: 0013867-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013867-30.2018.8.14.0401

APELANTE: DIEGO BRAZ SILVA DO ESPIRITO SANTO, ROSANGELA DA SILVA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA PRÁTICA PELO ADOLESCENTE. RECUPERAÇÃO DA
RES
. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA ALIADO AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

- Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento dos delitos.

-O reconhecimento inequívoco feito pela vítima na fase policial é elemento probante de grande relevância, devendo ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, mormente porque em harmonia e

confirmada pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apesar da vítima não ter ratificado diante do MM. Magistrado. Apresentando-se em destaque o depoimento da testemunha policial ouvida em juízo, bem como as palavras do adolescente, que foi ouvido em juízo da Vara da infância e juventude, e juntando seu depoimento nos presentes autos.

- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.

- Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato híbrido, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, hem conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO BRAZ SILVA DO ESPÍRITO SANTO (Dra. Yone Rosely Francês Lopes-OAB.PA7456) e ROSANGELA DA SILVA BRAGA, (Defensora Pública – Dra. Danielle Santos Maués Carvalho), impugnando r. sentença proferida, às . 10584083 - Pág. 1/15, pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro e do artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Noticia a denúncia
(ID 38540442 Págs. 2-5) que:

"
(...) Consta no IPL n.º 00126/2018.100068-9, que no dia 13/06/2018, por volta das 19h, a vítima taxista, apanhou um casal em uma rua do Bairro de São Brás, os denunciados, levando-os até a Passagem Tucunduba, no bairro do Guamá, onde os acusados pediram para que a vítima parasse, pois iam buscar seu primo e continuarem o caminho. Todavia, no local foram abordados pelo adolescente Mathias de 16 anos, e outras três pessoas não identificadas através de grave ameaça se utilizando de arma branca e exigindo a entrega do veículo Toyota Etios, placa OTM-8125, cor branca, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e seus documentos pessoais. A ação já estava previamente acordada entre os denunciados e o adolescente e as outras pessoas não identificadas e consistia em acionar o táxi e conduzi-lo até o Tucunduba onde seriam subtraídos, mediante grave ameaça, os pertences da vítima. Após a ação, os denunciados e adolescente empreenderam fuga no carro da vítima com destino ao município de Mocajuba, onde o veículo seria vendido. Pelo apurado, no dia 14/06/2018, às 09h10, uma viatura policial de Mocajuba teria abordado o veículo, por visualizar atitudes suspeitas, constatando que o veículo havia sido roubado no município de Belém, tendo sido os acusados e o adolescente levados à delegacia. Ademais, no interior do veículo foi encontrado R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos) e 08 papelotes de entorpecentes, pertencentes ao adolescente. Na delegacia, os acusados, bem como o adolescente foram reconhecidos pela vítima, fl.13, havendo, ainda, a constatação da apreensão de entorpecentes através de perícia de fls. 16/17. Os objetos subtraídos foram parcialmente apreendidos em poder do denunciado conforme auto de apresentação de objeto de fl. 09 e devolvido à vítima, conforme auto de entrega de fl. 10. A menoridade de M. H. de S. R. encontra-se atestada por sua certidão de nascimento, fl.07. Os denunciados e o adolescente confessaram a autoria, informando inclusive que estavam tentando vender o veículo roubado no município de Mocajuba. Assim, há indícios de autoria e materialidade colhidos através do depoimento da vítima à fl. 12, além do depoimento das testemunhas, fls. 03/06, do auto de apreensão de fl. 09, do auto de reconhecimento de fl. 13 e do auto de prisão em flagrante de fl. 02”.

Em suas razões recursais, a Defesa de DIEGO BRAZ SILVA ESPÍRITO SANTO, Id. 10584128, requer a absolvição do apelante de todos os delitos pelos quais foi condenado.

Em contrarrazões recursais, Id. 10584131, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a defesa de ROSANGELA DA SILVA BRAGA, Id. 10584103, requer, inicialmente, seja reconhecida sua condição de partícipe no delito de roubo. Quanto ao delito de corrupção de menores, pleiteia sua absolvição, por ausência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões recursais, Id. 10584116, o representante do Parquet pugnou pelo improvimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
id 10933583 - Pág. 1/7,

que se manifestou também pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O autos foram revisados. É o relatório.

Belém (PA) – assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO

- CRIME DE ROUBO

Para saber se prosperam as alegações das Defesas para absolvição dos ora recorrentes, importante é fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos. Vejamos:

Afirma inicialmente o recorrente DIEGO, em id 10584128, que a vítima não foi ouvida na fase judicial, e que o que há nos autos são apenas os relatos da mesma produzidos na fase inquisitorial. Ressalvando que o testemunho dos policiais militares, apesar de servirem como elemento de prova a influenciar a convicção do Julgador, não serve para basear a condenação, já que não presenciaram a conduta em si supostamente praticada pelo apelante.

Aduz que, nesse contexto, uma vez formalizada a persecução penal, para o alcance de um decreto condenatório, a exigência probatória é imensamente mais severa, dada a necessidade de formação de um juízo apoiado na certeza.

Assim sendo, pela aplicação da máxima
in dubio pro reo
, por força da insuficiência de provas quanto à autoria do crime, requer que o apelante seja absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em 17/02/2022 foi realizada a audiência de instrução e julgamento cujo termo está acostado em ID 10584058 - Págs. 1/3. No ato, estava presente a testemunha de acusação PM José Almeida Misericórdia, que foi ouvido pelo juízo. O Ministério Público, a Defesa e a Defensoria Pública desistiram da oitiva da vítima do roubo Odiel Cardoso de Lima e da testemunha de acusação PM Raimundo Nonato Coelho Cruz, desistências homologadas pelo juízo. Por fim, procedeu-se com o interrogatório dos recorrentes Diego Braz Silva Espírito Santo e Rosangela da Silva Braga, momento em que ambos exerceram direito constitucional de permaneceram calados.

Analisando os autos do inquérito policial, extrai-se que a vítima reconheceu os ora recorrentes, conforme “Auto de reconhecimento de pessoas, em id 10583920 - Pág. 2, como autores do delito de roubo, e, em id 10583920 - Pág. 1, momento em que narrou o que segue:

“ (...).que foi vítima de assalto no dia 13/06/2018, por volta das 18h, quando os acusados pegaram seu táxi no bairro de São Brás e levou o casal até Tucunduba, que foi abordado por mais quatro meliantes e no momento em que todos invadiram o veículo anunciaram o assalto e tomaram seus documentos pessoais, a quantia de R$ 400,00 em dinheiro e o expulsaram do veículo e levaram o carro. Que no dia 14/06/2018 tomou conhecimento de que seu carro tinha sido localizado em Mocajuba, quando se deslocou até o município, onde ao chegar na Depol reconheceu de imediato os três apresentados, sendo o casal que apanhou o táxi e o adolescente como um dos quatro que entrou depois, que um deles portava uma faca, mas não sabe precisar quem...”.

Assim, as provas existentes demonstram que os recorrentes foram autores do roubo ora em análise. Ressalvando-se que o reconhecimento inequívoco feito pela vítima na fase policial é elemento probante de grande relevância, devendo ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, mormente porque em harmonia e

confirmada pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apesar da vítima não ter ratificado diante do MM. Magistrado. Apresentando-se em destaque o depoimento da testemunha policial ouvida em juízo, bem como as palavras do adolescente, que foi ouvido em juízo da Vara da infância e juventude, e juntando seu depoimento nos presentes autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, como é com frequência o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito. Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo o acusado na norma incriminadora do art. art. 157, § 2º, I, e II do CP, pela prática da subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente impõe-se a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada. (TJ-MG - APR: 10440140020114001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

Na audiência realizada em 17/02/2022 a testemunha de acusação PM José Almeida Misericórdia, declarou o seguinte:

“
Que é policial militar, que recorda dos fatos, que estava lotado em Mocajuba, que estava no comando da guarnição que prendeu o acusado, que a cidade é muito pequena e todo mundo se conhece, que viram um carro parado na orla próximo ao cartório, o carro era desconhecido, que ligaram para guarnição para fazerem a averiguação, que foram fazer a averiguação, que fizeram a abordagem do acusado e a revista do veículo, que consta nos autos o que foi encontrado, que foram encaminhados para delegacia, que em delegacia entraram em contato com o dono do carro e foi verificado que era produto de roubo, que se não lhe falha a memória pois já faz um tempo tinham quatro pessoas no carro, que tinha uma moça, que a moça é a acusada aqui presente, que na época o cabelo dela não era assim que recorda que tinha um adolescente dentro do veículo, que lembra que tinha uma droga dentro do veículo, que não lembra que droga era, que não recorda se tinha armamento no carro, que tinha valores uma quantia em dinheiro, que o veículo foi devolvido para a vítima, que vítima contou para o depoente como se deu o assalto.”

Por fim, trago à colação as palavras do adolescente Mathias Henrique de Souza Reis, ouvido no Juízo da Vara da infância e juventude de Belém/PA, e que também participou da conduta delitiva e confessou como se deu toda a ação, confirmando o Termo do adolescente 10583918 - Pág. 3:

“Que os dois pegaram o carro lá em São Brás, que anunciaram o assalto lá né e tiraram o cara do carro, que depois entrou no carro, que estavam em cinco pessoas, que estavam no carro o motorista um homem e uma mulher, que pararam na rua e o motorista desceu, que depois entrou eu e mais dois moleques atrás no carro, que não levaram o dono do carro, que o dono do carro viu todos que estavam no carro, que duas pessoas saíram do carro depois, que ficou no carro, que foram para o acará depois, que dormiu atrás no carro e quando acordou já estavam chegando em Mocajuba, que não sabia que iria para Mocajuba, que quando chegou lá o acusado disse que tinham uma pessoa lá para vender o carro, que alguém avisou para os policiais sobre o carro, que os policiais pegaram nós lá, que não estavam armados quando praticaram o assalto, que só estavam com um chapéu na cintura, que quem estava no assalto era um homem e uma mulher e mais dois de menor, que não sabe o nome deles, que o cara quem lhe convidou, ele e a mulher, que

esqueceu o nome do cara, mas a mulher era a Rosangela, que conhecia ela lá da terra firme, que a droga encontrada no carro era sua, em pequena quantidade e para consumo, que tem outra passagem pela polícia, por tráfico, que mora com sua avó, mas que a chama de mãe, porque foi ela quem lhe criou, que não conhece sua mãe, que parou de estudar na oitava série, que não quis mais estudar, que foi por causa de amizades que parou de estudar, que não sabia que eles iam assaltar, que entrou no carro porque estava precisando de dinheiro para comprar a roupa da copa, que o cara disse que ia lhe dar R$ 200,00, que aí foi com eles, que ele ia vender o carro, que conheceu ele aqui em Belém e a mulher também”
.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Já a recorrente ROSÂNGELA, em suas razões, id 10584103, relata que somente tomou conhecimento do veículo ser supostamente fruto de ato delituoso no momento da abordagem policial, não fazendo a menor ideia da existência de qualquer crime, tendo assim atuado apenas como mero participe.

Continua alegando a ausência de ajuste prévio, e a consciência de cooperação na ação comum, para a configuração do concurso de agentes. Pois para o autor, trata-se de liame psicológico que une a ação de todos, dando o caráter de crime único, circunstância ausente no caso.

Alega ainda que no caso em tela, resta claro que o protagonista da ação típica, aquele que praticou todos os elementos do tipo (subtrair mediante grave ameaça), não foi da apelante.

Diante disso, requer em caso de condenação, seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP (
reconhecimento da participação de menor importância)
nas condutas delitivas narrada ne denúncia.

Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pela recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que a recorrente chamou um taxi e na companhia do ora recorrente
, levaram o taxista até a Passagem Tucunduba, no bairro do Guamá, onde o casal pediu para que a vítima parasse, pois iam buscar seu primo e continuarem o caminho. Todavia, no local foram abordados pelo adolescente Mathias de 16 anos, e outras três pessoas não identificadas através de grave ameaça se utilizando de arma branca e exigindo a entrega do veículo Toyota Etios, placa OTM-8125, cor branca, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e seus documentos pessoais. A ação já estava previamente acordada entre os denunciados e o adolescente e as outras pessoas não identificadas e consistia em acionar o táxi e conduzi-lo até o Tucunduba onde seriam subtraídos, mediante grave ameaça, os pertences da vítima.

Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:

"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:

"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A atuação da ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas.

Por tudo o que foi dito, a conduta da recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA - TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)

Nesse sentido, nosso E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ECA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §2º DO CP. DENUNCIADO QUE PRATICOU NÚCLEO DO TIPO E, PORTANTO, ATUOU COMO CO-AUTOR. PENA MANTIDA. ALEGADA ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA POR CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PLURALIDADE DE CRIMES A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP/40, PELO SISTEMA DA EXASPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Apelação do acusado Patrick. Não há que se falar em participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CP/40, quando o agente pratica o núcleo do tipo penal, figurando, portanto, como co-autor do delito de roubo e não mero partícipe. 2. Apelação de ambos os acusados. É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, restando provado nos autos que os acusados tinham consciência da menoridade do adolescente e ainda assim o chamaram a praticar o roubo, não há que se falar em atipicidade da conduta por erro de tipo, muito menos em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação. 3. Restando provada nos autos a ocorrência de dois delitos distintos, é forçosa a aplicação das regras de concurso de crimes, que no entender do juízo de origem configurariam concurso formal e não material, de modo a justificar a exasperação da pena de roubo em 1/6. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA.10849220, 10849220, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

DA ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Por outro lado, o
crime de corrupção de menor
é formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente.

E no presente caso ficou comprava a participação de adolescente na prática delitiva narrada na denúncia, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ. (...)4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRAS DOS POLÍCIAIS – CREDIBILIDADE QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUANTUM PENAL - FIXAÇÃO COM CORREÇÃO. 1) As palavras dos policiais que efetuam a prisão do réu em flagrante merecem especial credibilidade, principalmente quando estão em harmonia com os outros meios de provas. 2) Não há que se falar em absolvição quando comprovadas autoria e materialidade delitivas. 3) A configuração do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, ex vi da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça. 4) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00106205420168030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2019).

Portanto, o delito descrito no art. 244-B é crime formal, prescindindo de comprovação de anterior inocência da criança ou do adolescente, ou prova da efetiva corrupção. Conclui-se pela falta de

necessidade de comprovação acerca da anterior idoneidade do menor, que ele não era corrompido anteriormente, basta que o mesmo pratique conduta descrita como crime por ordem ou em companhia de pessoa maior de idade, que estaria sendo corrompido, conforme o presente caso.

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação dos ora recorrentes, que em comum acordo e divisão de tarefas com os demais comparsas não identificados e um menor de idade à época do fato, incidiu na prática do crime de roubo e de corrupção de menores.

Assim, a condenação que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o Voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 17/10/2022